Tribunal: TJMT
Processo: 1027835-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027835-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ARIVALDO FERNANDES GUIMARAES - CPF: 304.635.991-87 (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO ACOLHIMENTO
- DECISÃO PROFERIDA NA
PRIMEIRA FASE RECONHECENDO O DEVER DE PRESTAR CONTAS
–
RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– BUSCA E APREENSÃO E VENDA DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONHECIMENTO DO DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM PRESTAR CONTAS -
ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CABÍVEL SERIA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO ACOLHIMENTO
–
INTERESSE DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM EXIGIR QUE SEJAM PRESTADAS AS CONTAS REFERENTES A VENDA DO BEM E

DEVER DE PRESTAR CONTAS DO CREDOR FIDUCIÁRIO DETERMINADO NO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI 911/69 – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da Ação de Prestar Contas é o Agravo de Instrumento, tendo em vista que não encerra do processo, tratando-se de decisão interlocutória.

Ocorrendo a concretização da busca e apreensão do veículo automotor, objeto da garantia fiduciária, há interesse do devedor fiduciante em exigir a prestação de contas pelo credor fiduciário.

A imposição do dever de realizar a prestação de contas pelo credor fiduciário se mostra como medida inquestionável,
conforme determinado no

artigo 2º do Decreto 911/69,

sendo, portanto, referida ação a via adequada adotada pelo Agravado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027835-89-2025

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
ARIVALDO FERNANDES GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com
pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo Banco Bradesco S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrido em relação a primeira fase da Ação de Prestação de Contas
ajuizada pelo Agravado
para reconhecer o dever do réu Banco Bradesco S/A de prestar contas ao Autor Arivaldo Fernandes Guimarães na forma do artigo 550, § 5º, do Código de Processo Civil.
Deixou de condenar ao pagamento por danos morais, por incabível na via eleita e condenou o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Agravante alega que o Agravado ajuizou a demanda na qual, sustentou ter adquirido dois veículos por meio de financiamento junto ao Agravante e em razão de inadimplemento ocorreu a busca e apreensão dos bens com a posterior venda através de leilão, assim,
pretende que a Instituição Financeira realize a prestação de contas concernente ao valor da venda e restituição de valores ao Autor/Agravado.

Alega o Agravante que a ação deve ser extinta sem análise do mérito
,
acrescentando ser imprópria a ação de prestação de contas, tendo em vista que a real intenção da parte Agravada é a exibição de documentos
(valor de venda do bem em leilão; valor dos gastos com a venda), como se pode extrair da análise do caso com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a peça inicial é genérica,
acrescentando que o pedido deve ser certo e determinado, conforme artigos 332 e 324 do CPC o que não ocorre no presente caso.

Acrescenta que não há interesse de agir do Agravado, uma vez que não aponta, de forma clara e precisa, o(s) pontos(s) tido(s) por duvidoso(s), estando afastada a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que o recurso não deve ser conhecido, argumentando que a decisão proferida na primeira fase da ação de prestar contas tem natureza de sentença e o recurso cabível é apelação e não agravo de instrumento.

Argumenta que o Agravante tem o dever de prestar contas de acordo com o
art. 2º do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário deve aplicar o produto da venda no pagamento9 da dívida e entregar ao devedor o saldo remanescente, com a devida prestação de contas.

Assinala que a
o consolidar os bens em seu nome e efetuar sua venda, o Requerido assumiu a posição de gestor de recursos alheios de modo que

o Magistrado aplicou corretamente o art. 550 do CPC, reconhecendo o dever do Banco em prestar contas. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Sustenta ao Apelado que o recurso não deve ser conhecido tendo em vista que contra a decisão proferida na primeira fase da Ação de Prestação de Contas cabe Recurso de Apelação Cível.

A preliminar não merece acolhida.

Isto porque a decisão que declara o dever de prestar contas na primeira fase é de natureza interlocutória tendo em vista que não encerra o processo mas apenas avança em uma de suas fases.

Portanto, o recurso cabível contra a decisão que julga a primeira fase da Ação de Prestação de Contas é o Agravo de Instrumento.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (CPC/2015, ART. 550, § 5º). DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, II). DÚVIDA FUNDADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo dúvida fundada e objetiva acerca do recurso cabível e inexistindo ainda pronunciamento judicial definitivo acerca do tema, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal. 2. Na hipótese, a matéria é ainda bastante controvertida tanto na doutrina como na jurisprudência, pois trata-se de definir, à luz do Código de Processo Civil de 2015, qual o recurso cabível contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas (arts. 550 e 551), condenando o réu a prestar as contas exigidas. 3. Não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5º, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a apelação. 4. Recurso especial provido. (REsp 1680168/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 10/06/2019)
.

Portanto, afasto a preliminar.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AGRAVADO.

Sustenta o Agravante falta de interesse de agir do Agravado ao ingressar com a Ação de Prestação de Contas, todavia, referida preliminar se confunde com o próprio mérito de forma que faço a análise conjuntamente.

MÉRITO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da
decisão proferida na primeira fase da Ação de Prestação de Contas
ajuizada pelo Agravado reconhecendo o dever de prestar contas da Instituição Financeira.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, trata-se de Ação de Prestação de Contas ajuizada pelo Agravado na qual, afirma que
foi cliente do Banco Requerido, e que adquiriu financiamento para aquisição de bens garantidos por alienação fiduciária e em decorrência de dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente a partir de Junho/2015.

Sustentou que o Banco Agravado ajuizou busca e apreensão dos bens CAMINHÃO IVECO, Modelo Stralis HD, na cor Cinza, Placa: IQH5308, ano 2009, Chassi nº 93ZS2SSH098805898 e Renavam 174666101 e CAMINHÃO MERCEDES-BENS, Modelo AXOR 2540 S, na cor Branco, Placa: NDL4893, ano 2007, Chassi nº 9BM9584617B535033 e Renavam 923554432, sendo que foram apreendidos e entregues ao Banco que realizou a venda extrajudicial dos mesmos sem ao menos informar ao Requerente as datas dos leilões, alienando-os por preço vil.
Assim, pretende que a Instituição Financeira faça a prestação de contas coma eventual restituição de valores ao Autor
.

O Agravante assinala que a ação de prestação de contas não seria a via adequada mas sim a exibição de documentos referente ao (valor de venda do bem em leilão; valor dos gastos com a venda).

Ocorre que, contrariamente ao sustentado e por expressa determinação legal (artigo 2º do Decreto lei 911/69),

a ação adequada ao caso é a prestação de contas, de forma que uma vez alienado o bem pelo credor após a busca e apreensão e consolidação da propriedade o devedor fiduciante tem direito
de exigir prestação de contas, ou seja, há interesse deste em pleitear que a Instituição Financeira faça a prestação de contas com relação a alienação do bem.

Cumpre anotar, ademais, que a Ação de prestação de contas possui duas fases, sendo que
na primeira
verifica-se a existência do dever de prestar contas,

e a segunda analisa as contas prestadas para determinar um eventual saldo credor ou devedor
.

No presente caso, foi reconhecido o dever da Instituição Financeira Agravante de prestar contas, portanto, foi decidida a primeira fase da Ação de Prestação de Contas.

Necessário ressaltar que a norma de regência dispõe que comprovada a mora contratual e realizada a busca e apreensão do veículo objeto de obrigação contratual garantida por alienação fiduciária, o credor fiduciário poderá realizar a alienação do bem para terceiros, independentemente de autorização judicial, exceto se subsistir disposição contratual em contrário.

Com efeito, neste contexto, concretizada a venda do bem, objeto de busca e apreensão, o credor fiduciário deverá aplicar o preço da venda no pagamento do crédito e das despesas, entregar/repassar ao devedor eventual saldo pendente e, ao mesmo tempo, realizar a prestação de contas de conformidade com a disposição do art. 2.º ‘
caput
’ do Decreto-lei n.º 911/1969.

É cediço que a prestação de contas, dado a natureza da relação contratual, deve se realizar, independentemente da efetiva alienação do bem objeto da busca e apreensão, e visa a efetivar a aplicabilidade do princípio da transparência e da boa-fé (art. 4.º ‘
caput
’ e inciso IV da Lei n.º 8.078/1990 e do art. 422 do Código Civil)
, para a finalidade de detalhar todas circunstâncias da alienação extrajudicial do bem, os valores usados na venda, a imputação dos recursos obtidos na totalidade e a apuração de eventual saldo, credor ou devedor, remanescente.

Isto porque conforme entendimento jurisprudencial
“é do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto, a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do
quantum
e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei nº 13.043/2014, que alterou o art. 2° do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas
”
STJ
, REsp n.º 1.742.102/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Marco Buzzi, j. em 23/3/2023.

No caso, conforme ressai dos Autos as partes firmaram contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária, visando a proceder à aquisição de dois caminhões pelo Agravado que incorreu em mora contratual, o que culminou com a consumação da busca e apreensão dos bens e, logo após, a consolidação da propriedade do veículo nas mãos do Agravante e a realização da alienação extrajudicial.

Dessa forma, tendo em vista a concretização da busca e apreensão do veículo automotor, objeto da garantia fiduciária, depreende-se que a imposição do dever de realizar a prestação de contas se mostra como medida inquestionável e que inclusive, como mencionado possui amparo no Decreto 911/69,
que estabelece o seguinte em seu artigo 2º:

(...)

Art. 2
o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.(Redação dada pela lei nº 13.043 de 2014).

Diante desse quadro as alegações da Agravante não prosperam tendo em vista que a obrigação de prestar contas no caso decorre de disposição legal expressa de forma que não é possível vislumbrar
a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante
e, tampouco, resta demonstrada a possibilidade de prejuízo ou dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo não havendo como acolher sua pretensão recursal.

Portanto,
não evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025